Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011728-43.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE.
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Paciente: Rafael de Abreu Gomes
Relatório
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael de Abreu Gomes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3o Vara Criminal da comarca de Mirassol D’oeste, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante aduz a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, ao fundamento de que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, seja porque a infração investigada ostenta pena menor que 04 (quatro) anos, seja porque inexistem medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do paciente. Por fim, destaca que o contexto fático, aliado à pandemia provocada pela COVID-19 e ao princípio da homogeneidade, torna mais adequada a imposição de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada ao tempo do julgamento do mérito.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, embora assista razão à defesa ao arguir que ao crime descrito no art. 129, § 9o, do CP, é cominada sanção inferior a 04 (quatro) anos, afastando-se, em tese, o cabimento de prisão preventiva com fulcro no art. 313, I, do CPP, bem de ver que na decisão atacada a autoridade de primeiro grau consignou a existência de medidas protetivas em desfavor do acusado. Medidas essas que foram deferidas em momento anterior ao crime sob análise e, portanto, hábeis a autorizar a segregação provisória nos termos do art. 313, III, do Estatuto Processual. Confira-se:
“A garantia da ordem pública se justifica, pois em que pese não possua outros registros criminais em seu desfavor, além de já possuir outro pedido de medidas protetivas antigo (do ano 2017) em seu desfavor, verifica-se que o flagranteado agiu mediante violência, causando lesões leves na vítima, como o corte no lábio inferior descrito no exame de corpo de delito apresentado com a inicial, bem como a ameaçou de mal injusto e grave por mais de uma vez, afirmando que caso fosse preso, a mataria ao sair” (sic).
Embora a impetrante tente refutar o argumento, afirmando que “quanto ao registro de que o paciente já teve cadastrado em seu nome outro pedido de medidas protetivas, a autoridade judicial sequer especificou que foi pedido esse e mesmo que houvesse, trata-se de suposto fato ocorrido no ano de 2017, não guardando, pois, contemporaneidade”, não trouxe qualquer prova hábil a certificar que as medidas protetivas anteriores foram revogadas, mantendo-se, assim, a dúvida sobre a vigência delas e, em última análise, sobre sua adequação como substrato jurídico hábil a preencher a hipótese descrita no art. 313, III, do CPP. Ademais, se as medidas protetivas ainda produziam efeitos, evidente se revelaria a contemporaneidade, porquanto praticada infração violadora da decisão judicial anterior.
Ora, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
De resto, destaque-se que não se presta a justificar a concessão liminar da ordem a genérica alegação do estado de pandemia vivenciado por todos, sem trazer qualquer elemento comprobatório de que o paciente pertence a grupo de risco ou se vê exposto a singular e grave situação sanitária negligenciada pela autoridade carcerária.
Por seu turno, à luz da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, devidamente motivada pelo magistrado singular, bem como à luz do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, descabe, de toda evidência, cogitar acerca da operacionalidade e eficácia das medidas outras de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, mormente das informações.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade apontada como coatora, para então proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Logo, não configurado o constrangimento ilegal alardeado na incoativa, indefiro a instância por liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada